Tribunal: TJSP
Processo: 1510609-02.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO – DELITO CARACTERIZADO PELA PROVA DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA. Provadas a autoria e a materialidade do delito, de rigor a manutenção do édito condenatório. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510609-02.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO DE
JESUS RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510609-02.2019.8.26.0228 -Voto no 52.233
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1510609-02.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO - 5a VARA CRIMINAL
JUÍZ SENTENCIANTE: EDUARDO PEREIRA SANTOS JÚNIOR
APELANTE: EDUARDO DE JESUS RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO DELITO
CARACTERIZADO
PELA
PROVA
DOS
AUTOS

CONDENAÇÃO MANTIDA. Provadas a autoria e a materialidade
do delito, de rigor a manutenção do édito condenatório.
RECURSO NÃO PROVIDO.
V O T O No 52.233
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 139/143, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida
pela JUSTIÇA PÚBLICA contra Eduardo de Jesus Rodrigues, condenando-o a
cumprir a pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento
de 10 dias-multa, no piso mínimo, por infração ao artigo 297, caput, c.c. o artigo
304, do Código Penal.
Sustenta, preliminarmente, o apelante, inépcia da denúncia.
No mérito, pretende seja apenado tão somente pelo delito de uso de documento falso.
Pleiteia, ainda, a mitigação da reprimenda, o abrandamento do regime prisional e o
direito de recorrer em liberdade (fls. 146/151).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 155/161). A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 193/196).
É o Relatório.
A denúncia não padece do vício que lhe é atribuído, pois em
obediência aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descreveu os
fatos com todas as suas circunstâncias e deu a eles a capitulação devida, expondo
clara e objetivamente os elementos essenciais e circunstanciais da imputação delitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510609-02.2019.8.26.0228 -Voto no 52.233
FLS. 3
do qual o réu fora acusado, assegurando plenamente o direito de defesa.
E ainda que assim não fosse, a descrição dos fatos contida
na inicial dispensa a narrativa minuciosa para a configuração da affectio societatis,
principalmente porque a convicção do juízo depende do conjunto probatório e, no caso
presente, as provas foram produzidas com observância da bilateralidade.
Nesse contexto, verifica-se que diferentemente do alegado,
foi cumprido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, não havendo,
assim, se falar em cerceamento de defesa.
Destarte, eventual inépcia da denúncia somente poderia ser
declarada se demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da
acusação, em flagrante prejuízo à defesa, o que não se vislumbra no caso presente.
Ademais, segundo reiterado entendimento dos Tribunais Superiores, “A alegação de
inépcia da denúncia perde força diante da superveniência de sentença condenatória” (HC
122.296-MG, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/10/2012).
Rejeitada a matéria preliminar, passa-se à análise do mérito.
Consta dos autos que, no dia 1a de maio de 2019, por volta
de 7h30min, na Avenida São Miguel, altura do numeral 500, São Paulo/SP, Eduardo
de Jesus Rodrigues fez uso de documento público materialmente falso consistente na
Carteira Nacional de Habilitação, com a sua fotografia, mas em nome de nome de
Eduardo Jesus Silva.
Tanto na fase inquisitiva como sob o crivo do contraditório, o
acusado confessou a prática delitiva. Disse que adquiriu o falso na Praça da Sé pela
quantia de R$ 1.000,00. Afirmou que usou o documento para esconder sua condição
de procurado da justiça e trabalhar como entregador de pizzas (fl. 5 e gravação
digital).
Apesar da confissão do réu, a Defesa insiste na absolvição,
contudo, as provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória com elas é
compatível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510609-02.2019.8.26.0228 -Voto no 52.233
FLS. 4
Os policiais militares Alexandre de Oliveira e Fábio Wanderlei
de Souza Oliveira relataram que efetuavam patrulhamento, quando avistaram o
veículo FIAT/UNO. Disseram que o condutor do auto demonstrou nervosismo e
atitude suspeita. Realizaram a abordagem, ocasião em que o apelante apresentou a
carteira de habilitação em nome de Eduardo Jesus Silva. Indagado sobre o nome dos
seus genitores e sua data de nascimento, o réu afirmou não se recordar. Após
pesquisas no sistema PRODESP, constataram que a carteira de habilitação existia,
mas a foto não condizia com as características do recorrente. Consultaram o Instituto
de Identificação e concluíram que o nome correto do abordado era Eduardo de Jesus
Rodrigues, contra o qual existia um mandado de prisão a ser cumprido (fls. 3/4 e
gravação digital).
Ressalte-se que, para a caracterização do crime em análise
exige-se apenas o dolo genérico, que compreende a ciência da falsidade do
documento (JTJ LEX 216/305), circunstância esta que se observa no presente caso.
Assim, considerando-se que o apelante não ignorava a
falsificação, o que excluiria o dolo, e que apresentou, espontaneamente, o documento
aos policiais militares, de rigor a sua condenação.
Ademais, o acusado poderia simplesmente, no momento da
abordagem policial, dizer que não era habilitado e nesta hipótese não responderia
pelo crime aqui narrado.
Por outro lado, o recorrente não poderia invocar a autodefesa
visando afastar a tipicidade de sua conduta, porquanto a lei somente lhe confere o
direito de permanecer calado e não se auto incriminar, jamais de usar documento
falsificado para evitar sua prisão ou ocultar seus antecedentes.
Registre-se que no caso o apelante efetivamente praticou o
crime de falsificação do documento, pois a sua fotografia foi colocada em um
documento falso, que foi por ele apresentado ao policial no momento da abordagem.
Além disso, ficou demonstrado que o sentenciado concorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510609-02.2019.8.26.0228 -Voto no 52.233
FLS. 5
para a fabricação do documento falso, visto que forneceu a fotografia para a sua
confecção.
Da mesma forma, a alegação de absorção do crime previsto
no artigo 304 pelo artigo 297, ambos do estatuto penal, não deve prosperar, pois,
como é cediço, o preceito secundário do artigo 304 faz expressa remissão à pena
cominada no artigo 207 do Código Penal, de forma que “(...) o art. 304 do Código Penal
(fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a
302), por trazer em sua redação a menção aos arts. 297 e 302 do Código Penal, é tipo
remetido, o qual depende da verificação do conteúdo de outros tipos para a compreensão de
seu alcance (...)” (HC 300.848/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016).
Inviável, nesse contexto, o acolhimento da pretensão
absolutória.
Passa-se, agora, à análise da dosimetria das penas.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 2 anos de
reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, no piso mínimo.
Na segunda etapa, a atenuante da confissão espontânea foi
compensada integralmente com agravante da reincidência (fls. 121), visto que ambas
as circunstâncias são igualmente preponderantes conforme entendimento do colendo
Superior Tribunal de Justiça (Rcl 17.316/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, J.
22.4.2015).
Dessa forma, à mingua de circunstâncias modificadoras, a
reprimenda se tornou definitiva em 2 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-
multa, no piso mínimo.
A imposição do regime fechado para o desconto corporal se
mostra adequado e suficiente para reprovação e prevenção do delito, considerando a
periculosidade do réu, que é reincidente e cometeu o crime para furtar-se da aplicação
da lei penal, pois tinha ciência da expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510609-02.2019.8.26.0228 -Voto no 52.233
FLS. 6
Pelos mesmos motivos, inviável a concessão de restritiva de
direitos em lugar de privativa de liberdade, visto que as circunstâncias indicam que a
substituição não será suficiente para reeducação do sentenciado.
À derradeira, presentes os motivos ensejadores da prisão
cautelar decretada em primeira instância, confirmadas pela r. sentença (fl. 143), fica
mantida a prisão provisória, recomendando-se o réu na prisão onde se encontra.
Nessas circunstâncias, rejeitada a matéria preliminar, nega-
se provimento ao recurso.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator